Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP. 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JÚIZO E COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA REALIZAÇÃO DO APORTE DOS VALORES NECESSÁRIOS À REVISÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O patrocinador é parte legítima para responder à ação de revisão de benefícios cumulada com pedido de indenização por danos materiais.
2. Incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão renova-se mês a mês, não há prescrição do fundo do direito, mas das parcelas anteriores ao quinquídio legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF, no RE 586453 (Tema 190), “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”.
4. Se a matéria exposta nos autos envolve discussão relativa à previdência complementar, ainda que de seus reflexos possa advir a condenação do ex-empregador, também réu na demanda, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento do feito.
5. O recolhimento das contribuições previdenciárias pelo patrocinador no bojo da reclamação trabalhista não significa, de per si, a existência de coisa julgada quanto ao pedido de condenação do ex-empregador a suportar o aporte de valor necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário.
6. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que “quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”.
7. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, “ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.
8. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré.
9. Ainda que se reconheça o impacto das horas extras sobre o Benefício Especial Temporário (BET), é indevida a revisão requerida, em virtude da ausência de fonte de custeio das diferenças pleiteadas, já que se esgotaram as reservas destinadas para seu pagamento, pois oriundas de sucessivos resultados superavitários.
10. Somente um estudo técnico atuarial específico é capaz de apurar o valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, não sendo suficiente o mero cálculo aritmético fruto da atualização de contribuições previdenciárias já recolhidas na Justiça Trabalhista.
11. Configurada a omissão do patrocinador/ex-empregador quanto ao pagamento oportuno das horas extras, ensejando, por consequência, o não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à época sobre tais parcelas, impõe-se sua condenação à recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício.
12. É devido ao autor a preservação do salário de participação, com base no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, no caso de perda parcial de remuneração mensal.
13. Havendo claramente parte vencedora e vencida, aplica-se o princípio da sucumbência, devendo arcar com o pagamento das custas e honorários a parte que não logrou êxito na demanda, nos termos do art. 85 do CPC.
14. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.